Tribunal: TJPA
Processo: 0805570-35.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805570-35.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DENILSON GONCALVES FURTADO

REQUERIDO: JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO FACE A DÚVIDA DE IDENTIDADE ENTRE O

REQUERENTE E O CONDENADO. PROCEDÊNCIA. DUBIEDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO REVISIONANDO POR TRATAR-SE DE PESSOAS COM FILIAÇÃO E DATA DE NASCIMENTO DIFERENTES QUE PREJUDICAM INCLUSIVE A ANÁLISE DA CORRETA OUTORGA DE PODERES AOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DO PEDIDO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
.
O
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, uma vez que não há nos autos documentos comprovando que o requerente e DENILSON BORGES GONÇALVES são a mesma pessoa.

2.

Verifica-se na denúncia que a ação penal foi oferecida em desfavor de DENILSON BORGES GONÇALVES, filho de Pedro Paulo Gonçalves e Neuza Maria Borges Gonçalves, bem como DENILSON BORGES GONÇALVES foi condenado na sentença. Outrossim, na guia de execução penal constou o nome de DENILSON BORGES GONÇALVES, filho de Pedro Paulo Gonçalves e Neuza Maria Borges Gonçalves, nascido em 29/08/1978.

3.

O requerente, quando ajuizou a presente revisão criminal, juntou a cópia da Carteira Nacional de Habilitação em nome de DENILSON GONÇALVES FURTADO, nascido em 29/08/1977, filho de Pedro Paulo dos Santos Furtado e Deuza Maria Borges Gonçalves.

4.

O cotejo entre esses documentos fez surgir a dúvida se o requerente e DENILSON BORGES GONÇALVES, condenado pelos crimes de roubo e
associação criminosa
, são a mesma pessoa, uma vez que a filiação, tanto o nome do pai como o da mãe, e a data de nascimento não coincidem.

Registre-se, ainda, que não há qualquer prova demonstrando que o requerente postulou a retificação do seu nome perante o juízo que processou e julgou a ação penal.

5.

Dessa forma, ante a ausência de documentos essenciais que possibilitem a identificação do requerente e se houve a correta outorga de poderes ao seu patrono, o não conhecimento do pedido se impõe,
ex vi
do §1º do art. 625 do CPP. Preliminar acolhida.

6.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON GONÇALVES FURTADO
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 112 (cento e doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II c/c 71 e 288, parágrafo único, e 69, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que houve desproporcionalidade na aplicação das reprimendas, bem como bis in idem na condenação pelo cometimento dos crimes de roubo majorado pelo concurso e de pessoas e emprego de arma e bando ou quadrilha armada.

Alega que o crime do art. 288, parágrafo único, do CP não está configurado, uma vez que não ficou provada a estabilidade do grupo que fazia parte para cometer crimes.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido do crime de quadrilha ou bando e a redução das suas penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, uma vez que não há nos autos documentos comprovando que o requerente e
DENILSON BORGES GONÇALVES
são a mesma pessoa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, uma vez que não há nos autos documentos comprovando que o requerente e
DENILSON BORGES GONÇALVES
são a mesma pessoa.

Analisando os autos, verifica-se na denúncia (doc. Id n 5414906, p.1) que a ação penal foi oferecida em desfavor de
DENILSON BORGES GONÇALVES
, filho de Pedro Paulo Gonçalves e Neuza Maria Borges Gonçalves, bem como
DENILSON BORGES GONÇALVES
foi condenado na sentença (doc. Id nº 5414907, p. 37).

Outrossim, na guia de execução penal constou o nome de
DENILSON BORGES GONÇALVES
, filho de Pedro Paulo Gonçalves e Neuza Maria Borges Gonçalves, nascido em 29/08/1978 (doc. Id nº5414909, p.1).

Ademais, quando ajuizou a presente revisão criminal, o requerente juntou a cópia da Carteira Nacional de Habilitação em nome de
DENILSON GONÇALVES FURTADO
, nascido em 29/08/1977, filho de Pedro Paulo dos Santos Furtado e Deuza Maria Borges Gonçalves (doc. Id nº 5414904).

O cotejo entre esses documentos fez surgir a dúvida se o requerente e
DENILSON BORGES GONÇALVES
, condenado pelos crimes de roubo e quadrilha, são a mesma pessoa, uma vez que a filiação, tanto o nome do pai como o da mãe, e a data de nascimento não coincidem. Registre-se, ainda, que não há qualquer prova demonstrando que o requerente postulou a retificação do seu nome perante o juízo que processou e julgou a ação penal.

Dessa forma, ante a ausência de documentos essenciais que possibilitem a identificação do requerente e se houve a correta outorga de poderes ao seu patrono, o não conhecimento do pedido se impõe, nos termos do §1º do art. 625 do CPP.

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/02/2022